Tribunal: TJSP
Processo: 2346980-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Decisão que afasta impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo do executado. Pretensão de inclusão de devedora solidária no polo passivo. Desacolhimento. Faculdade do credor de escolher contra qual devedor solidário promover a execução. Inteligência do art. 275 do Código Civil. Impossibilidade de litisconsórcio passivo necessário ou chamamento ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de sentença. Decisão que afasta impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo do executado. Pretensão de inclusão de devedora solidária no polo passivo. Desacolhimento. Faculdade do credor de escolher contra qual devedor solidário promover a execução. Inteligência do art. 275 do Código Civil. Impossibilidade de litisconsórcio passivo necessário ou chamamento ao processo em fase de cumprimento de sentença. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.